Tribunal: STF
Processo: RMS 39211
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-11
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc 59):



    “ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. CABOS DA AERONÁUTICA. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PORTARIA N. 1.104-GM3/1964. ATO DE EXCEÇÃO. CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral – Tema 839 –, firmou o entendimento de que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", estabelecendo, ainda, que as situações flagrantemente inconstitucionais não se consolidam pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 



    2. Necessário exercício do juízo de retratação, a fim de adequar o julgado anterior ao entendimento estabelecido pelo STF em sede de repercussão geral, com o afastamento da decadência. 



    3. Nos termos do art. 1.041, § 1º, do CPC/2015, "realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração". 



    4. Hipótese em que há causa de pedir remanescente, relacionada à configuração da Portaria n. 1.104-GM3/1964 como ato de exceção. 



    5. De acordo com o entendimento do STF, a Portaria n. 1.104-GM3/1964, por si só, não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação, nos casos concretos, da ocorrência de motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças Armadas e a consequente concessão de anistia política. 



    6. Juízo de retratação exercido para denegar a ordem.”



    Os embargos opostos foram rejeitados (eDoc 65).



    Nas razões do recurso ordinário, a parte Recorrente articula com a ausência da ampla defesa no processo de anulação a anistia outrora concedida, uma vez que somente houve “uma mera notificação genérica para apresentação de defesa, já que os seus requerimentos sequer foram lidos, quanto mais apreciados” (eDoc 67, p. 6). 



    Aduz com a “a impossibilidade até mesmo de abertura de processos de revisão das anistias políticas, quando não comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da condição dessa anistia, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.559/2002” (eDoc 67, p. 9).



    Sustenta-se que, em assim decidir, o Superior Tribunal de Justiça gera instabilidade e insegurança jurídica, pois centenas de outros casos assemelhados tiveram a ordem concedida. 



    A União, em contrarrazões, defende a manutenção do ato atacado, uma vez que não cabe recurso ao STF com a finalidade de rever decisão que aplica a repercussão geral na origem (eDoc 71, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Registro que, de acordo com o relatório do acórdão recorrido, houve abertura de processo administrativo, o qual culminou na publicação da Portaria Ministerial nº 1.709/2002, que determinou a anulação da Portaria 1.104/GM3/64, ato que declarou a condição de anistiado político do ora impetrante. 



    Constata-se que o entendimento fixado pelo acórdão recorrido que denegou a segurança pleiteada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no julgamento do Tema 839 da repercussão geral, Leading Case RE 817338, no qual, na ocasião do julgamento, fiquei vencido. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 37.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 817.338, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 839 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes. 3. Recurso Ordinário que se julga IMPROCEDENTE” (RMS 31.894, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2021). 



    A propósito, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RMS 39.194, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 31.05.2023:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    (...)



    2. A recorrente informa que “o Superior Tribunal de Justiça efetuou o rejulgamento do Mandado de Segurança na epígrafe. Na primeira apreciação, de modo a restabelecer a anistia do marido da Recorrente, anteriormente anulada pela Administração Pública. Na segunda apreciação, posterior à citada Repercussão Geral, a Primeira Sessão do STJ negou a segurança” (fls. 3-4, edoc. 104).



    Assevera que, “fora a questão da decadência, de fato já afastada, esse procedimento administrativo que anulou a anistia violou o princípio do devido processo legal (artigo 5 2 , LIV, da Constituição da República). Esse princípio, como dito, foi protegido expressamente pela Tese da Repercussão Geral 819. O Supremo Tribunal Federal assegurou ‘ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal’” (fl. 6, e-doc. 104). 



    Sustenta que “o direito de rever o ato administrativo não permite abusos por parte da Administração Pública. O princípio do devido processo legal contém uma série de garantias ao administrado contra possíveis abusos, tais como a ampla defesa, o contraditório, a irretroatividade da interpretação desfavorável, o respeito à competência do órgão definida em lei” (fl. 6, e-doc. 104). 



    Anota que “o v. acórdão embargado violou a Tese 819 da Repercussão Geral, na medida em que ignorou as manifestas violações ao princípio do devido processo legal (artigo 5 2 ., inciso LIV, da Constituição da República), expressamente protegido pela citada tese” (fl. 8, e-doc. 104). 



    (...)



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Tem-se na espécie mandado de segurança com requerimento de medida liminar impetrado, em 24.4.2013, contra ato do Ministro da Justiça pelo qual “institu[ído] o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) com a finalidade de revisar as portarias de anistia de 2.530 cabos da Aeronáutica, incluída a do marido da Impetrante ” (fl. 3, e-doc. 2). 



     Em 3.9.2022, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça assentou que, no “acórdão recorrido[,] fixou[-se], ao menos a princípio, entendimento diverso do adotado pelo STF no Tema n. 839 de repercussão geral" e determinou fossem encaminhados os autos "ao Órgão de origem, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação (e-doc. 67). 



    Pelo julgamento realizado em 14.12.2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em juízo de retratação, denegar a ordem. Estes os fundamentos do voto condutor: 



    (...)



    6. Em 16.10.2019, este Supremo Tribunal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 817.338/DF e fixou a seguinte tese:



    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” 



    (...)



    Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público” 



    Anotou que, “no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64)”. 



    (...)



    8. Na Sessão Virtual de 25.6.2021 a 2.8.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.894/DF, análogo ao presente. O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, salientou não ter o acórdão recorrido divergido do decidido no RE n. 817.338/DF. Esta a ementa do julgado:



    (...)



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente